Tribunal: TJBA
Processo: 8036566-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036566-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES, TOMAS MIGUEL MORAES NUNES

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA FEDERAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, em Ação Anulatória, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de sanções administrativas impostas à empresa contratada pelo Estado da Bahia, consistentes em suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 21 meses e multa no valor de R$ 495.000,00, em razão de alegado inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e periculum in mora — aptos a justificar a suspensão liminar das sanções administrativas; (ii) estabelecer se há periculum in mora inverso ou irreversibilidade da medida que impeça a concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a probabilidade do direito quando a contratada demonstra que o inadimplemento decorre de requisição administrativa federal, fundada no art. 3º, VII, da Lei nº 13.979/2020, que determinou a destinação compulsória de ventiladores pulmonares ao Ministério da Saúde no contexto da emergência sanitária da COVID-19.

4.
Caracteriza-se evento superveniente, imprevisível e alheio à vontade da contratada, apto a configurar hipótese de força maior e fato do príncipe, nos termos da teoria da imprevisão, afastando, em juízo de cognição sumária, a voluntariedade do inadimplemento.

5.
Aplica-se, em tese, o art. 141, II, da Lei Estadual nº 9.433/2005, que admite a prorrogação de prazos contratuais diante de fato excepcional ou imprevisível que altere substancialmente as condições de execução do contrato.

6.
Evidencia-se plausibilidade na alegação de desproporcionalidade das sanções, pois, embora reconhecida circunstância atenuante prevista no art. 15, § 2º, II, do Decreto Estadual nº 13.967/12, foi aplicada penalidade superior à pena-base abstrata, o que reforça a necessidade de controle judicial de legalidade e razoabilidade.

7.
Configura-se o periculum in mora diante do impacto imediato e contínuo das sanções sobre a atividade empresarial da agravada, cujo principal mercado é a contratação pública, bem como do risco de inscrição da multa em dívida ativa, com reflexos na regularidade fiscal.

8.
Afasta-se o alegado periculum in mora inverso quando o ente público apresenta alegações genéricas e não demonstra risco concreto e irreversível decorrente da suspensão temporária das penalidades.

9.
Reconhece-se a reversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência da ação anulatória, as sanções podem ser restabelecidas e a multa cobrada, inexistindo vedação do art. 300, § 3º, do CPC.

10.
Admite-se a suspensão liminar de atos administrativos sancionadores quando presentes os requisitos legais, conforme precedente do TJBA (AI nº 8026075-95.2018.8.05.0000), que prestigia o controle judicial de legalidade e proporcionalidade sem incursão no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso
conhecido e não
provido.
Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1.
A requisição administrativa federal fundada na Lei nº 13.979/2020, no contexto da pandemia da COVID-19, pode configurar força maior apta a justificar, em juízo de cognição sumária, o inadimplemento contratual e a suspensão de sanções administrativas.

2.
A suspensão liminar de penalidades administrativas é admissível quando demonstradas a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida, inexistindo periculum in mora inverso concreto.

3.
O controle judicial de legalidade e proporcionalidade de sanções administrativas não configura incursão indevida no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I, art. 300 e § 3º; Lei nº 13.979/2020, art. 3º, VII; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 141, II; Decreto Estadual nº 13.967/12, art. 15, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8026075-95.2018.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Márcia Borges Faria, publ. 11/09/2019.